Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732417-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS GRACIETE SOUSA CALADO AGRAVADO: A&amp;B CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Recebidos os memoriais de ID 41997265, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Ciente de seu conteúdo. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, de acordo com a certidão de ID 41383364. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator